Tribunal: TJMT
Processo: 1000749-53.2024.8.11.0009
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000749-53.2024.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[SANDROMAR GRECCO - CPF: 886.332.501-44 (APELANTE), PAULO CELERINO ALVIM DA FONSECA - CPF: 923.517.351-53 (ADVOGADO), PATRICIA FARIAS SANTANA GRECCO - CPF: 021.163.171-00 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), DEVANIR GRECO - CPF: 278.372.549-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. ALEGADA CONDIÇÃO DE FIADOR. INOVAÇÃO RECURSAL. BENEFÍCIO DE ORDEM. NÃO CABIMENTO EM RAZÃO DA QUALIFICAÇÃO COMO AVALISTA. ENCARGOS E JUROS CONTRATUAIS. REGULARIDADE. COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO NÃO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução, reconhecendo a validade da Cédula de Crédito Rural e determinando o prosseguimento da execução, com condenação dos embargantes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se os embargantes, na qualidade alegada de fiadores, podem exigir a prévia excussão dos bens do devedor principal, com base no art. 827 do Código Civil; e (
ii
) estabelecer se a cobrança dos encargos e juros constantes no título executivo configura abusividade a justificar revisão judicial ou aplicação do art. 940 do Código Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O benefício de ordem previsto no art. 827 do Código Civil não pode ser conhecido quando invocado apenas em sede recursal, por configurar inovação recursal vedada pelos
arts
. 1.013, § 1º, e 1.014 do CPC, salvo se se tratar de matéria de ordem pública, o que não ocorre no caso.

4.
O benefício de ordem exige manifestação expressa até a contestação da lide, acompanhada da nomeação de bens do devedor situados no mesmo município, livres e desembargados, requisitos não observados pelos apelantes.

5.
Os apelantes não figuram como fiadores, mas sim como avalistas na Cédula de Crédito Rural, conforme comprova o contrato juntado aos autos, razão pela qual respondem solidariamente pela obrigação, não sendo cabível a invocação do benefício de ordem, conforme art. 899 do Código Civil.

6.
A sentença está correta ao afastar a alegação de abusividade nos encargos e juros contratuais, inexistindo vício a justificar revisão judicial do contrato, diante da ausência de provas de ilegalidade ou onerosidade excessiva.

7.
Inviável a aplicação do art. 940 do Código Civil, uma vez que não restou demonstrada a má-fé do credor na cobrança, tampouco a indevida exigência de valores, considerando a higidez do título e a regularidade do procedimento executivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento
:

A invocação do benefício de ordem previsto no art. 827 do Código Civil configura inovação recursal quando apresentada apenas em sede de apelação.

O benefício de ordem exige manifestação expressa até a contestação, com a nomeação de bens livres, desembargados e situados no mesmo município do juízo.

O avalista responde solidariamente pela obrigação e não pode invocar o benefício de ordem previsto para o fiador, nos termos do art. 899 do Código Civil.

Encargos e juros pactuados em Cédula de Crédito Rural são válidos quando não demonstrada abusividade.

A devolução em dobro prevista no art. 940 do Código Civil exige prova de má-fé do credor, o que não se verifica quando o título é hígido e a cobrança é legítima.

Dispositivos relevantes citados
:

CC,
arts
. 827 e 899; CPC,
arts
. 1.013, § 1º, e 1.014.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMT, Agravo de Instrumento nº 1005036-86.2024.8.11.0000, Rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 02.05.2024,
DJe
06.05.2024.

R E L A T Ó R I O

RAC
1000749-53.2024.8.11.0009

SANDROMAR GRECCO
e
PATRICIA FARIAS SANTANA GRECCO

X
BANCO DO BRASIL SA

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
SANDROMAR GRECCO
e
PATRÍCIA FARIAS SANTANA
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Colíder/MT, que, nos autos dos Embargos à Execução
(Proc. nº
1000749-53.2024.8.11.0009
)
opostos
pelos apelantes
em face do
BANCO DO BRASIL S.A
., julgou improcedentes os pedidos, reconhecendo a higidez do título executivo extrajudicial (Cédula de Crédito Rural n. 40/04795-4) e determinando o prosseguimento da execução, condenando os embargantes ao pagamento das custas e honorários advocatícios
(Id. 311761449).

Inconformados, os apelantes interpuseram recurso (Id.
311761451
), no qual alegam, em síntese, que, na qualidade de fiadores, não podem ter seus bens constritos sem que antes sejam executados os bens do devedor principal, Sr. Devanir Grecco. Sustentam que, desde a defesa nos embargos, indicaram ao juízo a localização de gado pertencente ao devedor principal, o qual seria suficiente para garantir a dívida. Asseveram que a sentença deixou de apreciar esse pedido, violando o disposto no art. 827 do Código Civil, que assegura o benefício de ordem aos fiadores. Argumentam que a decisão recorrida desconsiderou documentos que comprovariam a propriedade do gado e a suficiência para saldar a obrigação, motivo pelo qual insistem na reforma da sentença para que a penhora recaia primeiramente sobre os bens do devedor principal, e não sobre o patrimônio dos fiadores.

Foram apresentadas contrarrazões pelo Banco do Brasil S.A. (Id.
311761456
), defendendo a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

O presente recurso submete à apreciação a controvérsia acerca da validade da sentença que julgou improcedentes os embargos à execução opostos por fiadores de contrato de Cédula de Crédito Rural.

Na origem, os embargantes sustentaram, de forma genérica, a existência de encargos moratórios indevidos, a necessidade de abatimento de juros remuneratórios em razão do vencimento antecipado e a aplicação do art. 940 do Código Civil, sob o argumento de cobrança indevida. Alegaram, ainda, que o devedor principal possuía bens suficientes para garantir a dívida, mencionando imóvel e gado, mas não formularam pedido expresso de aplicação do benefício de ordem previsto no art. 827 do Código Civil, limitando-se a utilizar tal argumento apenas como reforço à tese de que a execução estaria garantida.

A sentença de primeiro grau, por sua vez, concluiu que
“
não há ilegalidade na cobrança dos encargos e juros apontados que seja capaz de configurar abusividade, sendo desnecessária a revisão pelo Poder Judiciário das cláusulas contratuais avençadas entre as partes
”
,
razão pela qual julgou improcedentes os embargos.

Na apelação, os recorrentes inovaram ao trazer como fundamento principal justamente a invocação do benefício de ordem do art. 827 do Código Civil, pretendendo que a execução recaia primeiramente sobre os bens do devedor principal, e não sobre os fiadores. Ocorre que tal matéria não foi arguida na petição inicial dos embargos, e sua análise direta em sede recursal configuraria inovação recursal, vedada pelos
arts
. 1.013, § 1º, e 1.014 do Código de Processo Civil, salvo quando se tratar de questão de ordem pública, o que não se verifica no caso concreto.

De acordo com o art. 827 do Código Civil, “
o fiador demandado pelo pagamento da dívida tem direito a exigir,
até a contestação da lide
, que sejam primeiro executados os bens do devedor
”. O dispositivo é expresso ao condicionar o exercício do benefício de ordem à oportunidade processual adequada, ou seja, até a contestação, momento em que o fiador deve levantar a questão para que possa produzir efeitos. O parágrafo único reforça a exigência ao dispor que
“
o
fiador que alegar o benefício de ordem
, a que se refere este artigo, deve nomear bens do devedor, sitos no mesmo município, livres e desembargados, quantos bastem para solver o débito
”
.

Esse regime legal evidencia que o benefício de ordem não é automático, mas depende de manifestação expressa do fiador, no tempo e na forma previstos em lei. Não basta mera referência
genérica à existência de bens do devedor; é indispensável pedido específico, formulado até a contestação, acompanhado da nomeação de bens certos, localizados no mesmo município e livres de ônus.

No caso em apreço, os apelantes não deduziram tal defesa no momento processual adequado, tampouco nomearam bens nos moldes exigidos, de modo que a alegação tardia, apenas em sede de apelação, não pode ser conhecida.

Ainda que assim não fosse, o argumento igualmente não subsistiria, pois, ao contrário do que afirmam, os apelantes não figuram como fiadores, mas sim como avalistas de Devanir Greco, conforme se depreende da cópia do contrato que embasa a execução, juntada no Id. 33358733 – pág. 10 dos autos da execução (Proc. nº 1001264-30.2020.8.11.0009).

Dessa forma, os executados/apelantes respondem solidariamente – e não subsidiariamente – pela obrigação contratual assumida, não lhes sendo sequer cabível invocar o benefício de ordem, nos termos do art. 899 do Código Civil:

“
Art. 899. O avalista equipara-se àquele cujo nome indicar; na falta de indicação, ao emitente ou devedor final
.
”

Nesse sentido, já decidiu este
Egrégio
Tribunal
:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – REJEIÇÃO DE ARGUIÇÃO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - ALEGADO TRANSCURSO DE MAIS DE SETE ANOS DESDE O AJUIZAMENTO DA AÇÃO SEM QUE HOUVESSE CITAÇÃO DO DEVEDOR PRINCIPAL OU CONSTRIÇÃO EFETIVA DE BENS – RESPONSABILIDADE DO EXECUTADO RECORRENTE QUE ASSINOU OS PACTOS COMO AVALISTA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – CITAÇÃO PRÓPRIA E CONSTRIÇÃO DE BENS DADOS EM GARANTIA FIDUCIÁRIA – INTERROMPIDO O PRAZO PRESCRICIONAL – TEMA 568 DO STJ – RECURSO DESPROVIDO. Se o executado agravante assinou os contratos que embasam a execução na condição de avalista, e não de fiador, sua responsabilidade pela obrigação exequenda é solidária – e não subsidiária, não lhe sendo cabível sequer invocar benefício de ordem, nos termos do art. 899 do CC/
2002 .
Consoante o Tema 568 do STJ – recurso
repetitivo, uma vez realizada a citação do devedor e efetivada a penhora de bem dentro do lapso, resta interrompido o prazo para a prescrição intercorrente, com retroação à dada do pedido de constrição, de modo que o feito executivo deve continuar tramitando. O simples fato de o ato expropriatório não ter se ultimado dentro do lapso prescricional para o exercício do direito material, não autoriza, por si só, o reconhecimento da prescrição intercorrente da pretensão executiva
”. (
TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1005036-86.2024 .8.11.0000, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 02/05/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/05/2024)

Superada essa questão, no que se refere às demais alegações, o recurso igualmente não merece provimento. A sentença foi clara ao consignar que não há ilegalidade na cobrança dos encargos e juros discutidos, razão pela qual não se verifica abusividade a justificar a intervenção judicial. O entendimento adotado pelo juízo de origem, de que as cláusulas contratuais devem ser mantidas e não há necessidade de revisão, mostra-se adequado ao caso concreto, sobretudo diante da ausência de fundamentos consistentes que demonstrem violação a normas de ordem pública ou cobrança de encargos efetivamente ilícitos.

Quanto à pretensão de aplicação do art. 940 do Código Civil, igualmente não procede. A devolução em dobro por cobrança judicial de quantia indevida pressupõe a demonstração de má-fé do credor, o que não se vislumbra nos autos, haja vista a higidez do título executivo e a regularidade do procedimento adotado pelo exequente.

Diante do exposto, não conheço do recurso na parte em que se sustenta a aplicação do benefício de ordem do art. 827 do Código Civil, por se tratar de inovação recursal e porque não observados o prazo e os requisitos do dispositivo legal; e, na parte conhecida,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025